Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717778-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACIRA MARIANI SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0701466-93.2022.8.07.0018), em que litiga com JACIRA MARIANI SANTOS (exequente), julgou a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, fixando os índices de correção monetária e juros de mora para a elaboração dos cálculos (ID 123074309, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35895213), o agravante destaca a admissão do tema 1.170/STF e a necessidade de suspensão do processo originário. Aduz a ilegitimidade ativa, pelo fato de a agravada ter sido servidora da Fundação Educacional, pessoa jurídica autônoma e, por tal razão, não pode ser beneficiada pelo título originário. Relata que a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto no 48.297/1960 e extinta pelo Decreto no 21.396/2000; porém, tal fato não implica em sucessão em direitos e obrigações inexistentes. Argumenta que a solução seria outra, caso a exequente fosse servidora do Distrito Federal ao tempo do ajuizamento da ação coletiva e, posteriormente, viesse a ser remanejada para outra pessoa jurídica, como uma fundação pública, não sendo esta a hipótese em análise. Assevera a existência de ofensa à coisa julgada, uma vez que o acórdão executado foi prolatado antes do julgamento do tema 810/STF. Ressalta as teses fixadas nos temas 905/STJ e 733/STF. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Sobre a alegação de ilegitimidade, verifica-se que com a extinção da Fundação, a Secretaria de Cultura assumiu todos os deveres e obrigações, como o que é objeto da execução e, ainda que assim não fosse, verifico que o Decreto 16.990/1996, também suspendeu o benefício executado aos servidores da Fundação, possuindo, portanto, a princípio, legitimidade para compor o polo ativo da ação originária. No que tange à necessidade de suspensão do processo, em razão da admissão do tema Tema 1.170, observo que não houve determinação de suspensão dos processos para as instâncias ordinárias, devendo, portanto, prosseguir normalmente o feito. Por outro lado, quanto aos índices de correção, é de se observar que a questão é controversa, mas, no âmbito da 6a Turma Cível, tem prevalecido o entendimento no sentido da aplicação da tese fixada no tema 810/STF em hipóteses como a vertente. Confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. (Acórdão 1425440, 07000115020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator